Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701046-17.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS DE ARAUJO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO Homologo o acordo apresentado (ID 22259870) e suspendo o feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 30/11/2020. Findo o prazo, voltem conclusos para extinção do feito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator